Tribunal: TJMT
Processo: 1010560-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010560-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA RITA SOARES MENDES - CPF: 241.107.601-00 (AGRAVADO), CARMEM REGINA MENDES PEREIRA - CPF: 486.787.911-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA PARTE CREDORA POR PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0017924-30.2014.8.11.0041, rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, apesar da inércia superior a cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença (em 25.08.2017) e a primeira manifestação executiva (em 04.03.2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve a configuração da prescrição intercorrente diante da ausência de qualquer impulso processual por período superior a cinco anos, mesmo após a habilitação da herdeira no inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inércia da parte credora ou de seus sucessores por período superior ao prazo prescricional de cinco anos caracteriza a prescrição intercorrente, conforme previsto no art. 924, V, e art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil.

O falecimento da exequente, embora justifique certa demora inicial, não suspende indefinidamente o prazo, especialmente após a abertura do inventário e a habilitação da herdeira.

O princípio da saisine assegura a transmissão imediata da herança, tornando a herdeira responsável pela promoção dos atos necessários à satisfação do crédito.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece que a prescrição intercorrente ocorre após a inércia do exequente por prazo igual ao da prescrição da ação de conhecimento respectiva (cinco anos, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil e Súmula 150/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inércia da parte credora ou de seus sucessores por período superior ao prazo prescricional aplicável à ação de conhecimento configura prescrição intercorrente, nos termos dos
arts
. 924, V, e 921, § 4o, do CPC.

O falecimento da exequente não suspende o prazo prescricional quando superado pela habilitação da herdeira e ausência de manifestação subsequente por prazo superior a cinco anos.

A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento da parte, diante da ausência de diligência processual do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 924, V; 921, § 4o; 487, II; CC, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.637.638/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.03.2021; TJDF, Ap.
Cív
. 0009330-80.2013.807.0006, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 14.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0017924-30.2014.8.11.0041, manejado por
MARIA RITA SOARES MENDES
, rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para tanto, sustenta a agravante, que houve flagrante desídia da parte agravada, a qual permaneceu inerte por mais de cinco anos após o trânsito em julgado da sentença.

Afirma, ainda, que a omissão processual caracteriza prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 924, V e 921, §4° do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal gira em torno do reconhecimento ou não da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença ajuizado pelo espólio de Maria Rita Soares Mendes, representado por sua única herdeira e inventariante, Sra. Carmem Regina Mendes.

Conforme certificado nos autos originários, o trânsito em julgado da sentença condenatória se deu em 25.08.2017 (
id
86255389 – pág. 58). A inventariante, por sua vez, somente promoveu o cumprimento da sentença em 04.03.2024
(id n. 143274175).

A despeito da análise realizada pelo juízo de origem, que afastou a prescrição com base em elementos subjetivos e aspectos como o falecimento da exequente e a alegada morosidade do Judiciário, o fato é que a inércia da parte credora – ou de sua sucessora legal –
superou em muito o prazo de
cinco anos, sem qualquer manifestação voltada ao impulso do feito.

É certo que o falecimento da exequente, ocorrido em 09.05.2017, justifica, em alguma medida, certa demora na regularização processual. Contudo, não se pode admitir que tal circunstância – sabidamente superada com a abertura do inventário e posterior habilitação da herdeira – justifique a ausência total de movimentação processual por quase sete anos.

Conforme entendimento
jurisprudencial, a
prescrição intercorrente exige a caracterização de inércia da parte credora em dar impulsionamento ao feito executivo, por lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável à ação de conhecimento respectiva.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUINQUENAL. OCORRÊNCIA.
1. Nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil, não encontrados bens passíveis de penhora, suspende-se o processo pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspende a prescrição. Decorrido esse prazo sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é de 5 (cinco) anos de acordo com o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil"
(
AgInt
no
AREsp
1.637 .638/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021,
DJe
11/03/2021). 3. O título judicial que embasa o cumprimento de sentença é proveniente de ação monitória para cobrança de dívida oriunda de contrato de abertura de conta corrente que prescreve em cinco anos, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil. A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da pretensão, conforme art. 206-A do Código Civil, e Súmula 150/STF. 4. A prescrição intercorrente se caracteriza pela inércia da parte exequente, por prazo igual ou superior ao da prescrição da ação de conhecimento, sem que haja qualquer manifestação ou diligência para satisfação de seu crédito. 5. Negou-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 00093308020138070006 1716128, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 14/06/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 11/07/2023)

Ademais, o princípio do saisine assegura a imediata transmissão da herança aos sucessores, o que reforça a responsabilidade da herdeira em diligenciar no interesse do espólio. Ainda que se reconheça a existência de dificuldades pessoais enfrentadas pela inventariante, estas, por si só, não possuem o condão de suspender o curso do prazo prescricional.

Assim, constatado o decurso do prazo quinquenal, sem qualquer ato concreto de impulso processual por parte da credora ou de seus sucessores, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do C
ódigo de Processo Civil
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão executória, julgando extinto o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do C
ódigo de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025